Tribunal: STF
Processo: HC 76092
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-05
Data de publicação: 1997-12-05

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Improcedência da alegada nulidade quanto à alegação de
cerceamento de defesa por não terem sido intimadas as partes para a
reconstituição do crime.
- Procedência da impetração quanto à fixação da pena-base
acima do mínimo legal, porquanto o aumento decorrente das
circunstâncias do crime são anteriores e as contemporâneas deste e
não as que a ele são posteriores na tentativa de eliminação de
provas que incriminem o réu. Precedente do STF: HC 72.815.
"Habeas corpus" deferido em parte.